Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à decisão de ID 13434115, o exequente informa que os beneficiários não têm interesse em renunciar a qualquer excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV (ID 14231308). Pelo exposto, já homologados, na citada decisão, os cálculos de ID 9663414, determino a expedição dos devidos precatórios em favor dos substituídos processuais que prosseguem na ação (RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA, SEBASTIÃO DAS DORES DE DEUS, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS e YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS) e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora dos honorários da execução e dos contratuais, conforme requerido aos ID’s 11890963 e 14231308, com a ressalva do acordado no item 4[1] do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (pp. 474-476, ID 9663367). Ressalte-se, uma vez mais, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 31 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)